Tribunal: TJMT
Processo: 1007690-75.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007690-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Previdência privada]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (AGRAVANTE), JULIO SERGIO DE ALMEIDA CAFE - CPF: 781.249.561-20 (AGRAVADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. PAGAMENTO PROLONGADO SEM IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. INVIABILIDADE DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contratos de empréstimo consignado na modalidade CredPlan, sob alegação de inexistência de contratação, em ação declaratória de inexistência de débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, notadamente (i) a probabilidade do direito diante da alegação de inexistência de contratação, e (ii) o perigo de dano decorrente da continuidade dos descontos em benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada pela agravante evidencia a existência das contratações eletrônicas, realizadas mediante autenticação pessoal e certificação digital, bem como a efetiva disponibilização dos valores ao agravado.

4. O pagamento regular de diversas parcelas ao longo de período superior a três anos, sem impugnação, fragiliza a verossimilhança da alegação de inexistência da relação jurídica.

5. A inércia prolongada do agravado afasta o requisito do perigo de dano, por revelar incompatibilidade com a urgência exigida para a tutela provisória.

6. A consignação em benefício previdenciário mitiga o risco de inscrição em cadastros de inadimplência, enfraquecendo o fundamento do periculum in mora.

7. A reversibilidade prática da medida não se mostra assegurada, considerando os efeitos financeiros e atuariais decorrentes da suspensão dos descontos, o que recomenda cautela na concessão da tutela antecipada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.

Tese de julgamento: “1. A comprovação de contratação eletrônica regular, aliada ao pagamento prolongado das parcelas sem impugnação, afasta a probabilidade do direito em ação declaratória de inexistência de débito. 2. A inércia prolongada do autor e a natureza dos descontos consignados afastam o perigo de dano necessário à concessão de tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1006175-78.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.06.2021; TJMT, RAI 1005632-75.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 09.06.2021; TJMT, RAI 1005107-93.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 25.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito” (Proc. nº 1121072-54.2025.8.11.0041), deferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência requerida pelo autor, ora agravado, JULIO SERGIO DE ALMEIDA CAFÉ, para determinar a imediata suspensão da exigibilidade dos débitos impugnados nos autos, decorrentes de contrato celebrado na modalidade CredPlan, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais a agravante sustenta a regularidade das contratações dizendo que o autor firmou empréstimo CredPlan - Variável nº 300001145205, no valor de R$ 36.500,00, o qual foi posteriormente quitado mediante a celebração de novo contrato, CredPlan - Variável nº 300001395385, no valor de R$ 29.587,00.

Aduz que ambas as operações foram realizadas exclusivamente pela internet, por meio do sítio eletrônico www.funcef.com.br, valendo-se do módulo de Autoatendimento, cujo acesso somente é possível mediante prévia validação de dados, exigindo-se do usuário o login com CPF e senha pessoal e intransferível.

Argumenta que os contratos de empréstimo foram certificados pelo selo de autenticidade "COMPROVA", serviço que emite certificação com Carimbo do Tempo expedido pelo Observatório Nacional, órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, em plena conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP-Brasil, conferindo aos documentos eletrônicos autenticidade, integridade e validade jurídica.

Assevera que os créditos decorrentes dos empréstimos foram depositados nas contas bancárias de titularidade do próprio mutuário, mantidas na Caixa Econômica Federal, por meio do convênio SICOV, conforme arquivos de retorno transmitidos pelo referido banco, que confirmam o crédito de R$ 35.165,70 relativo ao Contrato nº 300001145205 e de R$ 663,92 relativo ao Contrato nº 300001395385.

Destaca que os valores creditados são identificados na conta do mutuário com a descrição "FUNCEF EMP" e que somente o titular da conta ou pessoa por ele autorizada poderia acessá-los, não tendo o autor procedido à devolução de qualquer quantia.

Acrescenta que o mutuário, ao contratar, leu e anuiu com todas as cláusulas dos contratos de mútuo, comprometendo-se ao pagamento de parcelas mensais compostas pela prestação principal acrescida do FGQC, tendo quitado 37 parcelas do primeiro contrato e 7 parcelas do segundo, sem formular qualquer questionamento quanto à legitimidade das operações ao longo desse período.

Defende a ausência do periculum in mora exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, uma vez que os descontos realizados no benefício previdenciário do autor têm origem no contrato CredPlan nº 300001145205, firmado em junho de 2022, ou seja, há mais de três anos da propositura da demanda.

Insiste em que a inércia prolongada do autor é incompatível com a urgência que legitimaria a concessão de tutela provisória, porquanto a natureza excepcional e emergencial da medida pressupõe situação de dano iminente ou atual, e não mera pretensão de reparação de situação já consolidada há vários anos.

Requer, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo à interposição; no mérito, o provimento do recurso (cf. Id. nº 348286873).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (cf. Id. 355100852).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 357700392).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência requerida pelo autor, ora agravado, para determinar a imediata suspensão da exigibilidade dos débitos impugnados nos autos, decorrentes de contrato celebrado na modalidade CredPlan, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

No caso, a tutela de urgência foi concedida com base na alegação de que a parte autora não teria celebrado qualquer contrato de empréstimo consignado com a FUNCEF e de que os descontos seriam indevidos. O juízo de origem, em cognição sumária e diante da ausência de documentação contratual nos autos na fase inicial, reconheceu a probabilidade do direito articulado pelo autor, distribuindo à requerida o ônus de demonstrar a regularidade da avença. Transcrevo:

A probabilidade de a parte autora obter a suspensão da exigibilidade dos débitos impugnados decorre não apenas da atribuição do ônus probatório à requerida, mas também da responsabilidade objetiva que lhe é imposta, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre salientar, ainda, que, em observância ao dever de cautela do Juízo e à busca por medidas menos gravosas às partes, a suspensão das cobranças mostra-se providência razoável e proporcional, a ser mantida até o deslinde do feito ou até a conclusão da instrução probatória destinada à verificação da validade da contratação do crédito impugnado.

Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente diante da continuidade mensal das cobranças do valor impugnado, as quais não apenas podem ensejar novos descontos no benefício previdenciário da autora, como também podem resultar na inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ocasionando abalo à sua reputação e prejuízos, em regra, irreparáveis ou de difícil reparação.

Importa evidenciar que, no caso em apreço, é totalmente inexistente o perigo de irreversibilidade do §3º do art. 300 do CPC, uma vez que a presente medida não acarretará prejuízo à parte Requerida, tendo em vista que, se esta provar, posteriormente, quando da apresentação de contestação ou mesmo durante a fase instrutória, a regular contratação dos serviços financeiros pela Autora, o lançamento do débito poderá ser novamente realizado.

Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para:

(i) DETERMINAR a suspensão da exigibilidade dos débitos impugnados nos autos, decorrentes de contrato firmado na modalidade “CredPlan” (Id.218027701), em nome da autora, junto à instituição ré.

(ii) Determinar que a parte requerida, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta decisão, ABSTENHA-SE de realizar quaisquer novos descontos no benefício previdenciário da autora referentes aos contratos cuja exigibilidade foi suspensa, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte Autora e, por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas.

DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, ante a sua hipossuficiência técnica, isso com fulcro no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, atribuindo à Requerida o encargo de provar a regularidade da contratação do débito impugnado, bem como apresentar nos autos os contratos objeto da lide.

Esse quadro, contudo, foi substancialmente alterado pela documentação apresentada pela agravante junto às razões recursais.

A FUNCEF exibiu, de forma pormenorizada, os extrato de movimentação do empréstimo CredPlan - Variável nº 300001145205, concedido em 27/06/2022, com prazo de amortização de 120 meses e valor líquido creditado de R$ 35.165,70 (Id. nº 348286883); extrato de movimentação do empréstimo CredPlan - Variável nº 300001395385, concedido em 19/07/2025, decorrente da portabilidade do primeiro, com valor líquido creditado de R$ 663,92 (Id. nº 348286884); e selos de autenticidade "COMPROVA" com Carimbo do Tempo certificado pelo Observatório Nacional, atestando a assinatura eletrônica de ambos os contratos nas respectivas datas (Id. nº 348286880 e nº 348286881).

A relevância desse acervo probatório é evidente. Os contratos eletrônicos foram celebrados mediante acesso restrito ao portal da FUNCEF, com utilização de CPF e senha pessoal e intransferível do agravado, o que praticamente inviabiliza a hipótese de contratação por terceiro estranho sem o conhecimento ou a participação do titular.

Mais revelador ainda é o fato de que o agravado realizou o pagamento de 37 parcelas referentes ao primeiro contrato e 7 parcelas referentes ao segundo, ao longo de mais de três anos, sem que houvesse qualquer impugnação ou dúvida manifestada quanto à origem dos descontos.

Em sede de cognição sumária, própria desta fase recursal, a documentação apresentada milita em favor da tese da agravante, enfraquecendo substancialmente a probabilidade do direito reconhecida pela decisão recorrida em favor do agravado. A verossimilhança das alegações do autor, que serviu de fundamento para a concessão da medida de urgência, encontra-se seriamente comprometida diante do conjunto probatório ora examinado, circunstância que fragiliza a higidez do provimento antecipatório deferido.

A tutela de urgência, como modalidade de tutela provisória fundada em cognição sumária, tem como pressuposto inafastável a existência de elemento temporal que justifique a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, evitando que o resultado do processo se torne inútil ou que o direito pleiteado pereça durante a tramitação do feito. Trata-se de medida de índole excepcional, cujo manejo pressupõe situação de dano iminente ou atual, incompatível, portanto, com a inércia prolongada do requerente diante da situação que pretende ver cessada.

Na hipótese, os descontos consignados no benefício previdenciário do autor tiveram início em julho de 2022, data em que a primeira operação de crédito foi efetivada. Decorreram mais de três anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação, durante os quais a autora, segundo os próprios documentos trazidos pela FUNCEF, efetuou regularmente o pagamento das parcelas sem apresentar qualquer irresignação à entidade credora ou às autoridades competentes.

A tolerância por período tão extenso revela a inexistência de urgência que legitimaria a concessão de tutela de caráter excepcional. Quem suporta a situação que pretende ver cessada por mais de três anos sem qualquer manifestação de inconformismo dificilmente pode invocar, com credibilidade, o perigo de dano atual e iminente que o art. 300 do Código de Processo Civil exige como pressuposto da tutela de urgência. A mora diuturna é incompatível com a nota de urgência que distingue a tutela provisória da tutela final.

Ademais, cumpre observar que, sendo a modalidade de desconto a consignação em benefício previdenciário, a própria estrutura da operação afasta, em regra, o risco de inscrição em cadastros de inadimplência durante o período em que os descontos estejam sendo realizados, enfraquecendo o fundamento adicional invocado na decisão agravada para justificar o periculum in mora.

Por outro lado, o cumprimento da decisão agravada, neste momento, não é reversível do ponto de vista prático. Ainda que, ao final do processo, venha a ser reconhecida a regularidade das contratações, o período de suspensão dos descontos representará um lapso de inadimplência forçada que terá gerado encargos contratuais, dificuldades de reequilíbrio dos planos e, eventualmente, a necessidade de imputação de novas contribuições extraordinárias aos demais participantes, providências de difícil mensuração e de restituição ainda mais difícil.

A propósito:

“EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC”(TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI1006175-78.2021.8.11.0000– Rel. Des.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO– j.23/06/2021,Publicadono DJE 24/06/2021).

“EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ RESTITUIÇÃO DE VALORES C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.Na inicial, a autora alega que realizou contrato de Empréstimo Consignado junto à parte Ré, mas que foi surpreendida com furtivos abatimentos em seu benefício no importe de R$ 52,25, referente à inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, que em momento algum foi solicitado, bem como jamais recebeu ou utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela Requerida.Lado outro, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, carteira de identidade e declaração de residência, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamentomediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor. Ocorre que a simples afirmação de que nunca contratou cartão de crédito com a instituição agravante não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência. Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado cartão, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 1005632-75.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 09/06/2021,Publicadono DJE 16/06/2021).

“EMENTA:RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente docadastro de devedores não estãoadstritasà simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, oque não se verifica no presente caso” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado –RAI 1012233-05.2018.811.0000– Rel. Desa.SERLY MARCONDES ALVES– j.20/02/2019,Publicadono DJE 21/02/2019).

“EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS REALIZADOS MENSALMENTE EM CONTA CORRENTE DA AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela, sem audiência da parte contrária, é medida excepcional e está condicionada à probabilidade do direito e ao perigo de dano. Não se constatando, de plano, o preenchimento desses requisitos, é inviável a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para fins de suspensão de desconto das parcelas dos empréstimos”(TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI1005107-93.2021.8.11.0000– Rel. Des.JOAO FERREIRA FILHO– j.25/05/2021,Publicadono DJE 07/06/2021).

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026